Tribunal: TJMT
Processo: 1014389-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014389-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSÉ FERREIRA
AGRAVADO(S):
GERMANO SUKADOLNIK
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo interposto por ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSÉ FERREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Água Boa/MT, Dr. Jean Paulo Leão Rufino, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000113-95.2017.8.11.0021, ajuizada por GERMANO SUKADOLNIK, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade formulada pelos agravantes e manteve a penhora sobre todo o seu acervo patrimonial.
Em suas razões recursais os agravantes sustentam que “o feito original de Ação de Execução de Título Extrajudicial decorrente do suposto inadimplemento de Instrumento Particular de Confissão de Dívida com vencimento para o pretérito ano de 2016, atingiu o questionável débito a quantia de R$ 606.113,61 (seiscentos e seis mil, cento e treze Reais e sessenta e um Centavos)” (sic).
Alegam os recorrentes que regularmente cientificados acerca da existência de procedimento constritório e antes mesmo do oferecimento de embargos à execução, ofereceram à restrição do patrimônio denominado “Fazenda Divino Espírito Santo” que, conforme três laudos de avaliação confeccionados por diferentes profissionais, alcançava o valor médio de R$ 3.970.616,66 (três milhões, novecentos e setenta mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).
Ressaltam que o juízo a quo manteve as penhoras e determinou suas lavraturas junto aos registros dos imóveis.
Anotam que apontaram inúmeros vícios e irregularidades que permeiam o título e o procedimento executivo discutido, asseverando “fraudulenta origem do Termo de Confissão de Dívida” (sic), ilegitimidade quanto à Sra. Maria José para figurar no polo passivo da execução e fraude na assinatura do primeiro agravante (Ismael David), bem como discorreram que foi denunciada a “prática de agiotagem na cobrança dos juros, sendo colacionados inúmeros documentos (inclusive os contratos originários do Termo de Confissão de Dívida) que de plano chancelariam as alegações formuladas” (sic).
Por fim, registram que “por ocasião da prolação da decisão guerreada, o nobre julgador de piso rejeitou a Objeção de Executividade sob o argumento de que pedido versava sobre uma arguição de falsidade que demandava dilação probatória e, portanto, inaplicável a execução, não se atentando ou reportando aos demais argumentos e apontamentos formulados, tampouco que a falsificação fora objeto de incidente próprio, diverso dos requerimentos constantes da Exceção” (sic).
Com estes argumentos, embasando a pretensão nos requisitos legais para a medida, os agravantes pugnam de início pela concessão do efeito suspensivo, “impendido a lavratura dos Termos de Penhora e seu encaminhamento aos Cartórios de Registros competentes até decisão final” (sic).
Preparo recolhido, conforme Id. 49561480.
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A medida postulada pertinente ao caso concreto, diz respeito à decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade formulada pelos agravantes e manteve a penhora sobre todo o seu acervo patrimonial.
Para a concessão do efeito suspensivo se faz necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), bem como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
De início, sobreleva salientar que para concessão do efeito suspensivo buscado, se faz necessário, mesmo que temporariamente, o reconhecimento de eficácia da exceção de pré-executividade, o que não é recomendável.
Vislumbra-se que o pleito demanda uma análise que não é própria desta fase processual, onde apenas é feito um exame perfunctório da matéria para verificar a presença ou não dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora.
Ao que consta, a decisão recorrida não padece de qualquer irregularidade/ilegalidade de pronto aferível, de modo que a desconstituição da penhora na forma como foi efetivada, demanda pelo menos uma aferição mais detalhada do caso que, a meu ver, depende do contraditório, haja vista os sólidos fundamentos lançados na decisão recorrida.
O ilustre magistrado de primeiro grau evidenciou na decisão verberada que a objeção do executado se refere a arguição de falsidade, uma vez que alegou jamais ter assinado o instrumento particular discutido nos autos. Fato que por si só demonstra a necessidade de dilação probatória com realização de perícia, providência não prevista na espécie elegida.
No que se refere ao excesso da penhora, o douto magistrado, conhecedor da ação e da matéria analisada, entendeu que “não há elementos nos autos que demonstrem que o imóvel indicado pelo executado seria suficiente para o pagamento do débito discutido nos autos” (sic - grifei). Dessa forma, tal controvérsia também não é de pronto aferível.
Sobre o assunto, já decidiu este Sodalício:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O INSTRUMENTAL PARA REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ILIQUIDEZ DO TÍTULO - MATÉRIA NÃO AFETA ÀS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça consigna ser “cabível a exceção de pré-executividade para veicular a iliquidez, a incerteza e a inexigibilidade do título executivo, desde que devidamente instruída e desnecessária a dilação probatória, sendo tais vícios objetivos, portanto, aferíveis de plano” (REsp 1485797/GO, Quarta Turma, DJe 05/02/2015).
No caso, a via escolhida, vale dizer, Exceção de Pré-executividade, não é adequada à análise de matérias que desafiam instrução probatória.
Embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.
Decisão monocrática mantida.” (Ag.Int. 1002268-32.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE JUROS DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO DÓLAR AMERICANO E NULIDADE DA EXECUÇÃO– FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade constitui via excepcional que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.
In casu, a tese de cobrança de juros pela variação cambial do dólar americano e nulidade do título exequendo constitui discussão que exige dilação probatória, matéria própria dos embargos, o que torna inadequada a via eleita.” (AI 1002708-62.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).
Ausente, portanto, a probabilidade do direito alegado.
Do mesmo modo, os agravantes não apresentaram elementos suficientes a demonstrar os danos ou prejuízos que podem advir se deixar a questão para analisar por ocasião do mérito recursal, mormente porque o agravo de instrumento é um recurso dotado de tramitação célere.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo requerido, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora